Tribunal: STF
Processo: HC 215676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 712.226/SP, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença, o paciente e outro agente, 



    [...] no dia 22 de novembro de 2014, durante o dia, em horário não precisado, na concessionária “Chevrolet” “Camila Santos”, situada na avenida Otávio Adami, nº 351, Parque Industrial II, neste Município e Comarca, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, obtiveram, para eles e mediante meio fraudulento (uso de documentação falsa em nome de Wagner Luís Temponi fls. 19/23 e 24/29), vantagem ilícita indevida em prejuízo do Banco GMAC S. A., mediante a aquisição de um automóvel modelo Ônix, na cor branca, de placas FNT-1320, ano de fabricação 2014, após manter os representantes legais da instituição financeira em erro.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a imposição de regime menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CRIME DE ESTELIONATO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTATADAS A REINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269 DO STJ E 718 E 719 DO STF. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).



    2. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.



    3. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea.



    4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega a impetrante, em suma: não houve fundamentação idônea ao fixar o regime inicial, pois, a mera existência de circunstância desfavorável – atinente à reincidência e aos maus antecedentes – não justifica a imposição de regime mais gravoso, quando o regime mais brando seria suficiente para a retribuição da conduta criminosa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja imposto o regime prisional inicial condizente ao montante da pena imposta. 



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Ao paciente, condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, foi estipulado o regime inicial fechado, por obter vantagem ilícita em prejuízo de instituição financeira, mediante a aquisição de um automóvel modelo Ônix, na cor branca, ano de fabricação 2014. 



    As instâncias antecedentes não apontaram elementos aptos a justificar o excessivo agravamento do regime prisional. Embora o acusado seja reincidente, o regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, tendo em vista a natureza da conduta imputada. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 194028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021; RHC 118658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 0007030-59.2015.8.26.0132, em trâmite junto à 1ª Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente